Tribunal: TJES
Processo: 5007342-46.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007342-46.2021.8.08.0000

PACIENTE:
JEAZI RAIMUNDO FILHO

A. COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.

LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIM
A.
PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA
.

1.
O art. 313, III do CPP define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”,
motivo pelo qual
a prisão preventiva é cabível
, frente ao descumprimento da medida protetiva pelo acusado.

2. Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
No entanto, vejo que o impetrante confessa que teve contato com a vítima a despeito da determinação judicial.

3. Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
uma vez que o réu, voluntariamente, vem descumprindo as medidas protetivas designadas, tendo, inclusive, agredido a vítima.

4
.
Por fim, embora o impetrante sustente a existência de condições favoráveis, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007342-46.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSELINA MAJESKI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007342-46.2021.8.08.0000

PACIENTE:
JEAZI RAIMUNDO FILHO

A. COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEAZI RAIMUNDO FILHO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
, que, nos autos do Processo nº 0000295-35.2021.8.08.0056, decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos artigos 312 e 313, III, do CPP, e no art. 20 da Lei Maria da Penha, para garantia das medidas protetivas deferidas em 19/04/2021.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. Afirma, ainda, que a fundamentação da decisão foi genérica e abstrata.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Decisão (ID 1973629) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 1994684).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 2021838).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES, 03 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007342-46.2021.8.08.0000

PACIENTE:
JEAZI RAIMUNDO FILHO

A. COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEAZI RAIMUNDO FILHO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
, que, nos autos do Processo nº 0000295-35.2021.8.08.0056, decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos artigos 312 e 313, III, do CPP, e no art. 20 da Lei Maria da Penha, para garantia das medidas protetivas deferidas em 19/04/2021.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. Afirma, ainda, que a fundamentação da decisão foi genérica e abstrata.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Decisão (ID 1973629) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 1994684).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 2021838).

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que negou o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

No presente caso, o HC foi instruído apenas com a Decisão que determinou a prisão preventiva do réu, e áudios supostamente enviados pela vítima ao paciente,
o que inviabiliza uma análise segura dos argumentos
, especialmente a sua versão dos fatos, segundo a qual a vítima é quem procura manter contato com o paciente.

Entretanto, pela documentação juntada pela autoridade apontada como coatora, é possível ter uma melhor visão do feito, especialmente quanto aos fatos e a fundamentação que embasou a prisão preventiva do paciente
.

Em uma breve síntese dos fatos, temos que foi deferida medida protetiva em favor da vítima em 19 de abril de 2021, determinando que o paciente não se aproximasse ou mantivesse contato com a mesma, tendo sido o acusado intimado no mesmo dia. No entanto, segundo consta no Boletim Unificado (ID 1994684), em descumprimento a determinação judicial, o paciente foi até a casa da vítima, quando a obrigou a entrar no carro dele, agredindo-a fisicamente, até que a vítima conseguiu pular do carro em movimento e ser socorrida pelo SAMU.

Sabe-se que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Quanto ao cabimento, o art. 313, III do CPP define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”,
motivo pelo qual
a prisão preventiva é cabível
, frente ao descumprimento da medida protetiva pelo acusado.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
No entanto, vejo que o impetrante confessa que teve contato com a vítima a despeito da determinação judicial.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
uma vez que o réu, voluntariamente, vem descumprindo as medidas protetivas designadas, tendo, inclusive, agredido a vítima.

Nos termos da referida decisão:

“Compulsando os autos, verifico que, em 16 de abril do corrente ano, a vítima afirmou à autoridade policial que, depois de terminar seu namoro com o réu, passou a ser ameaçada e ofendida por ele, sendo que, em 02/04/2021,
Jeazi
tentou asfixiá-la após desferir tapas em seu rosto, razão pela qual, diante da constatação das hipóteses previstas nos incisos I, II e V do artigo 7º da Lei Maria da Penha, determinei que o agressor não mantivesse
nenhum
tipo de contato com
Sirleide Milke
, devendo dela, ainda, manter uma distância física de, no mínimo, 200 (duzentos) metros (fls. 18/19).

Intimado regularmente da sobredita determinação judicial em 19/04/2021 (fls. 30), o acusado, neste mês, voltou a se aproximar da vítima, conforme noticia o boletim unificado de fls. 06/07, cujo histórico do fato ora transcrevo:

Por volta das 01h50min fomos acionados via CCO para atender uma solicitação da Srª Sirleide vítima de agressão do marido no endereço supracitado e ambulância do SAMU já estava prosseguindo para o local para socorro da mesma. Prosseguimos ao local supracitado porém a vítima a Srª. Sirleide Milke, 34 anos já havia sido socorrida para o hospital Concórida onde encontramos a vítima nos relatou que por volta de 01h30min seu ex-namorado, o Sr. Jeazi Raimundo da Silva Filho 34 anos ligou para ela por um celular de número restrito e chamou-a para ela entregar um chip de celular que não estava cadastrado que estava com ela, e quando se aproximou dela forçou a entrar no carro que ele estava um VW Gol bolinha de cor prata não sabendo a placa e saiu com ela, durante o trajeto ameaça-la de morte caso denunciasse ele a polícia, agrediu fisicamente e na altura da Vila dos Italianos a vítima tentou pular do veículo em movimento, onde seu ex-namorado a segurou pela calça que chegou a rasgar, e para se desvencilhar do mesmo mordeu um dos braços do mesmo onde conseguiu pular do veículo ainda em movimento na rodovia e o suspeito não parou para socorrê-la, tomando destino ignorado não sabendo informar o paradeiro do suspeito investigado (...).

Outrossim, conforme observo da guia de atendimento hospitalar de fls. 61-verso, o motivo do atendimento à vítima foi registrado pela profissional médica como “paciente trazida via SAMU, com relato de ter pulado de carro em movimento para fugir de agressões de companheiro”, o que corrobora o histórico policial supra e demonstra que, efetivamente,
Jeazi Raimundo da Silva Filho
descumpriu, conscientemente, a decisão de fls. 18/19 e, por sua vez, colocou em risco a integridade física de
Sirleide Milke
.

Para situações tais, o artigo 20 da Lei n° 11.340/06 preconiza que:

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Civil, por sua vez, admite a prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
; (...).”

Diante das circunstâncias fáticas apresentadas, tenho que a liberdade do acusado continua mostrando-se um obstáculo à ordem pública, uma vez que, voluntariamente, vem inobservando as medidas protetivas destinadas a garantir a integridade de
Sirleide Milke
, sendo sua prisão o único meio eficaz de, por ora, resguardar a vítima.

Pelo exposto,
acolho
o pedido ministerial formulado nos autos e, com supedâneo nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no artigo 20 da Lei Maria da Penha,
decreto
a prisão preventiva de
Jeazi Raimundo da Silva Filho
para garantia da execução das medidas protetivas deferidas em 19 de abril de 2021 e para evitar a reiteração delituosa.
”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação. Nesse ponto, importante destacar que o paciente tem, voluntariamente, descumprido as medidas protetivas e agredindo a vítima, o que demonstra a sua reiteração delituosa e a violação à ordem pública.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta C. Câmara:

HABEAS CORPUS.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIM
A.
PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA
. 1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segrega
ção cautelar. Precedentes STJ e TJES. 2. Na presente hipótese, de acordo
com as informações prestadas pela ofendida, o paciente teria descumprindo as medidas protetivas
impostas

em

duas

ocasiões

diferentes,

apesar

de

ter

sido

notificado
previamente
sobre
a
imposição das medidas protetivas.

3.

No

âmbito

da violência
doméstica, a
palavra

da

vítima

ganha

especial

importância,

ainda

que

colhida
extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade 4. Denegada a ordem.
(TJES;

HC

0006078
-
79
.2021.8.08.0000;

Segunda

Câmara

Criminal;

Rel.

Subst.
Ezequiel Turibio; Julg. 16/06/2021; DJES 08/07/2021)

Por fim, embora o impetrante sustente a existência de condições favoráveis, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Assim, considerando o cunho do Boletim de Ocorrência narrado na inicial, a própria decisão e a falta de elementos comprobatórios das alegações do paciente,
entendo que, por ora, encontra-se justificada a constrição cautelar, não sendo possível falar em flagrante constrangimento ilegal.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007342-46.2021.8.08.0000

PACIENTE:
JEAZI RAIMUNDO FILHO

A. COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.

LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIM
A.
PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA
.

1.
O art. 313, III do CPP define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”,
motivo pelo qual
a prisão preventiva é cabível
, frente ao descumprimento da medida protetiva pelo acusado.

2. Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
No entanto, vejo que o impetrante confessa que teve contato com a vítima a despeito da determinação judicial.

3. Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
uma vez que o réu, voluntariamente, vem descumprindo as medidas protetivas designadas, tendo, inclusive, agredido a vítima.

4
.
Por fim, embora o impetrante sustente a existência de condições favoráveis, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitóra-ES, 16 de março de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR